Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603728-20.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603728-20.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CLEONICE ROSA DA SILVA
VOLTOLIN, CPF 030.258.419-66, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Popular
Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CLEONICE ROSA DA SILVA VOLTOLIN
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
CLEONICE ROSA DA SILVA VOLTOLIN (REQUERENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89699
16
13/08/2020 10:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº. 56.198

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603728-20.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLEONICE ROSA DA SILVA VOLTOLIN DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR57625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
REQUERENTE: CLEONICE ROSA DA SILVA VOLTOLIN
- OAB/PR57625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
-
CAMPANHA - CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL.
NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
IRREGULARIDADE RESSALVADA - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no artigo 50 da Resolução TSE
nº23.553/2017, mas que pode ser ressalvada quando não impede a
análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim,
dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste
Regional, entende-se que esta irregularidade, isoladamente considerada,
enseja a mera aposição de ressalva.
2.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentado pela
candidata (R$10.150,00) e a quantidade de votos obtidos (260),
recomenda-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
4.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
encaminhamento de cópias para a Procuradoria Regional Eleitoral.

Num. 8969916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310051381000000008480342
Número do documento: 20081310051381000000008480342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/08/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por CLEONICE ROSA DA
SILVA VOLTOLIN relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputada
,
estadual pelo Partido Popular Socialista - PPS e não foi eleita (ID 399616 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 414566 e 683766).
3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório,
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 2804616).
4.Intimada, a requerente manifestou-se e juntou prestação de contas retificadora (ID 3802666 e
seguintes).
5.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,

apresentou parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas(ID 5450416)
dada as seguintes irregularidades remanescentes: I) prestação de contas parciais não
entregue; e, II) intempestividade da prestação de contas final.
6.Intimada, a requerente não apresentou manifestação (ID 5710166).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5852566, entendeu que as

irregularidades apontadas não impediram a análise das contas, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
CLEONICE ROSA DA SILVA VOTOLIN, candidata ao cargo de deputada estadual nas
eleições de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
regida pela Lei nº9.504/97 e regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução

nº23.553/2017.
.
A então candidata obteve 260 votos
Num. 8969916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310051381000000008480342
Número do documento: 20081310051381000000008480342

2.Não houve a apresentação das contas parciais.
3.As contas finais foram apresentadas em 30.10.2018, de forma tempestiva, conforme disposto
no artigo 52
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]

4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na

campanha totalizaram R$10.150,00 sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$10.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica.
Doação de valor estimável em dinheiro, no valor de R$150,00.
Não há doações financeiras efetuadas a título de outros recursos.
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário à prestadora de contas.
5.Adentrando na análise das contas prestadas e da manifestação da prestadora, o setor técnico
deste Tribunal apontou como irregularidades remanescentes (ID 5450416):
:
I) ausência de entrega das contas parciais (item 1.1)
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é irregularidade que viola
o disposto no artigo 50
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que tal omissão não impediu a análise e verificação das contas pelo
setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das
movimentações declaradas.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, não enseja a
desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
:
II) intempestividade da prestação de contas final (item 1.1)
Quanto a este apontamento, em que pese conste no parecer técnico que a requerente
apresentou suas contas em 10.04.2019, constata-se que a prestação de contas final foi enviada

em 30.10.2018, conforme se depreende do contido no ID 399616, bem como no Sistema
SPCE:
Portanto, nos termos do já citado artigo 52 da Resolução TSE nº23.553/2017, a prestação de
contas final foi tempestivamente entregue, não havendo qualquer irregularidade a ser
declarada, neste tópico. Afasta-se, portanto, o apontamento.
6.Logo, considerando que a irregularidade remanescente não prejudicou a efetiva análise e
verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação com
ressalvas.
Num. 8969916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310051381000000008480342
Número do documento: 20081310051381000000008480342

7.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora

totalizaram R$10.150,00, sendo tais valores oriundos do Fundo Especial de

Financiamento de Campanha - FEFC. Entretanto, a então candidata obteve apenas 260
votos. Assim, revela-se recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido
de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por
CLEONICE ROSA DA SILVA VOLTOLIN, referente às eleições de 2018, em que
concorreu ao cargo de deputada estadual e não foi eleita.
9.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos
obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
Curitiba, 10 de agosto de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).
[2] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

EXTRATO DA ATA
Num. 8969916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310051381000000008480342
Número do documento: 20081310051381000000008480342

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603728-20.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: CLEONICE ROSA DA SILVA
VOLTOLIN - Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2020.
Num. 8969916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310051381000000008480342
Número do documento: 20081310051381000000008480342